Tribunal: CARF
Processo: 15463.002594/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002594/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO
As receitas e despesas registradas no Livro Caixa para serem opostas ao Fisco
no sentido do abatimento do valor do imposto de devido, deverão ser
registradas de forma organizada a fim de que sejam demonstrada a vinculação
das mesmas às informações prestadas pela fonte pagadora.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002594/2009-60
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002594/2009-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-46.713 -
6a Turma da DRJ/CTA, fls.169 a 173.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata o processo de impugnação à Notificação de Lançamento n°
2008/607624378837921, de fls. 22 a 27 (numeração digital é a adotada neste acórdão),
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA. correspondente ao
exercício de 2008 (DIRPF 2008). ano-calendário de 2007. na qual foi constituído o
crédito tributário de R$ 24.788,44 de Imposto Suplementar. R$ 18.591.33 de multa de
ofício (75%). e acréscimos legais pertinentes, em face da omissão de R$ 90.139.76 de
rendimentos tributáveis auferidos da Caixa Econômica Federal.
O contribuinte apresenta impugnação às fls. 2 e 13, alegando que tais rendimentos
foram declarados no bojo dos demais rendimentos auferidos no exercício da atividade
de tabelião e devidamente registrados no Livro Caixa.
Alega que cometeu equívoco ao declarar todos os rendimentos como se adviessem
somente de pessoas físicas, mas que tal eixo não alterou o valor tributado, bastando,
para o devido saneamento, uma retificação, que, aliás, requer a este órgão julgador.
Protesta veementemente contra a autuação fiscal, como demonstrado em alguns trechos
a seguir expostos:
1. O Impugnante tributou e declarou no ano calendário 2007, ano do lançamento ora
atacado, o valor total de R$ 12.353.361,18 (doze milhões, trezentos e cinqüenta e três
mil, trezentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), valor superior a mais de 130
(cento e trinta) vezes a importância alegada como omitida, ou seja, a Impugnada não
"descobriu" valores superiores aos declarados pelo contribuinte;
2. Tendo em vista que o lmpugnante declarou e tributou valor quase ISO (cento e
trinta) vezes superior ao "encontrado” pela Impugnada, restou RELATIVIZADA A
ALEGADA OMISSÃO DE RENDIMENTOS, caso em que demandaria uma efetiva
fiscalização por parte da Impugnada e não um lançamento AUTOMATIZADO como
ocorreu;
3. A Impugnada desconsiderou o Livro Razão juntado a SRL(documento legal), que
comprova que os rendimentos já foram tributados e constam da declaração de
Rendimentos do Impugnante (RAZÃO ANEXO).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002594/2009-60

4. Â Impugnada sequer comprova qual a receita que reputa como verdadeira, apenas
considera que o Rendimento declarado em Dirf pela Caixa Econômica Federal foi
omitido;
5. A Impugnada desconsiderou as alegações de que todos os rendimentos do
Impugnante são declarados como rendimentos de PF, de forma sintética na DIRPF do
Impugnante e isso pelos motivos abaixo elencados;
6. A Impugnada desconsiderou que não é razoável que um cartório com sede na cidade
do Rio de Janeiro e duas sucursais na cidade só tenha prestado serviços a uma pessoa
Jurídica no ano-calendário 2007, Caixa Econômica Federal - a única a entregar a
DIRF, o que se demonstra completamente inverossímil.
7. Apenas "ad argumentandum", pelo critério da Impugnada, se ao invés de declarar
TODOS os seus rendimentos (PJ + PF), como fez, tivesse o Impugnante declarado
apenas os rendimentos da CAIXA, teria sido a declaração devidamente processada e
liberada, mas isso com uma omissão de mais de 95% dos rendimentos, comprovando de
maneira inversa que o critério utilizado não é o adequado para o caso em tela.
8. Desconsidera a Impugnada que é caso de mera retificação de Declaração de
Rendimentos, com a retirada do rendimento da Caixa Econômica da Linha de
Rendimentos de Pessoa Física, passando para os rendimentos de Pessoa Jurídica.
(...)
O Impugnante é TABELIÃO DO 18° OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO,
exercendo o múnus público como PESSOA FÍSICA, percebendo rendimentos do
trabalho não-assalariado.
Assim, como seus rendimentos mensais recebidos de pessoas físicas superam a parcela
isenta do imposto de renda, está obrigado o Tabelião à apuração e recolhimento do
carnê-leão mensal
(...)
Por outro lado, lhe é facultada a dedução de despesas de sua atividade, por conta, da
escrituração do livro caixa, de acordo com o art. 75 do RIR1999
(...)
Assim, foi o quê fez o Impugnante, informou no livro caixa TODAS as suas receitas,
inclusive a receita de RS 90.139,76 (noventa mil, cento e trinta e nove reais e setenta e
seis centavos) informada pela Caixa Econômica Federal em sua DIRF, receita que
gerou a inconsistência combatida.
Ocorre que, na ocasião da confecção da declaração de ajuste anual, utilizando a
ferramenta de importação das informações disponibilizada pela própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ferramenta existente tanto no programa do Carne-Leão bem
como na DIRPF, a infinidade de informações coletadas e escrituradas durante o ano-
calendário são automaticamente transportado para a Declaração de Ajuste do
Impugnante, mas os rendimentos recebidos das Pessoas Jurídicas "se perdem", sendo
transportado tão somente as informações de rendimentos de pessoas físicas.
E um erro do programa, que deveria coletar integralmente as informações.
Mesmo assim, o erro não passou despercebido pelo Impugnante, que passou a informar
manualmente na linha de rendimentos tributáveis pessoas físicas a soma consolidada
dos rendimentos pessoas físicas e jurídicas. Não fizesse isso, a declaração e o livro
caixa não se assemelhariam, podendo criar divergências. Portanto, TODOS os
rendimentos, inclusive aqueles informados em DIRF pela Caixa Econômica Federal, já
foram informados na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda do Impugnante,
sendo totalmente improcedente o lançamento objeto do presente pedido de revisão.
(...)
Alfim o contribuinte pede a exclusão do rendimento de RS 90.139,76 (noventa mil.
cento e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), já informado na DIRPF no campo
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002594/2009-60

de rendimentos tributáveis pessoa física, e a retificação de oficio da declaração de ajuste
em comento, com a exclusão dos rendimentos de RS 90.139,76 (noventa mil, cento e
trinta e nove reais e setenta e seis centavos) dos rendimentos de pessoas físicas,
alterando-o para rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas.
É o relatório.

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
ALEGAÇÕES SEM PROVA.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas
que as justifiquem.
RECEITAS E DESPESAS DE LIVRO CAIXA. PROVA
As receitas e as despesas registradas no Livro Caixa podem ser opostas ao
Fisco se e somente se restarem comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 184 a 190, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido à suposta omissão de
rendimentos percebidos da CEF, declarados como pagos por trabalhos sem vínculo empregatício,
no valor de R$ 90.139,76, conforme o comprovante de rendimentos anexo às fls. 31, onde,
segundo o recorrente, os mesmos referem-se exclusivamente à atividade profissional exercida
pelo Recorrente nas atividades cartorárias e que já foram devidamente escriturados em Livro
Caixa e tributados pelo IRPF.
Ainda, segundo o recorrente, a inconsistência foi devido a erro no sistema de
entrega da Declaração de Ajusta Anual, por não ter sido possível informar o valor, recebido da
CEF, na linha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e que, por esta razão, o
Recorrente declarou na linha de rendimentos tributáveis de pessoas físicas os valores recebidos
da CEF, pois foi a única alternativa que o sistema da DIRPF lhe permitiu, informando ainda que,
apesar de não ter declarado da forma ideal, os rendimentos recebidos da CEF foram declarados e
tributados pelo Recorrente, sem ter havido qualquer prejuízo ao fisco.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002594/2009-60

A decisão recorrida negou provimento à impugnação do contribuinte, sob os
argumentos de que, as receitas e as despesas registradas no Livro Caixa podem ser opostas ao
Fisco se e somente se restarem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Em seu recurso voluntário, além dos argumentos já citados, o contribuinte alega
que a decisão ora recorrida não se preocupou em comprovar o que alega, tornando, portanto,
insubsistentes os motivos que a levaram a não homologar parte da compensação pleiteada.
Para o recorrente, como alternativa, caso esta turma de julgamento não acate os
argumentos apresentados, admitindo que a DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal por
si só configuraria prova bastante para literalmente descaracterizar o que já foi tempestivamente
declarado pelo Recorrente, considerando que a referida Declaração apresenta, no mínimo,
indícios de que os valores considerados omitidos foram escriturados em Livro-Caixa e
oferecidos à tributação; requer a realização de diligência para que se possa analisar em maiores
detalhes se de fato houve ou não omissão de rendimentos.
Os fundamentos apresentados pela decisão recorrida para desarrazoar o então
impugnante, diz respeito ao fato de que, o contribuinte traz uma série de documentos às fls. 31 a
154, no entanto, em nenhum deles se pode extrair a comprovação de que tal rendimento foi
efetivamente considerado em seu Livro Caixa, onde o mesmo faz indicações nos TED enviados à
conta corrente própria no Banco Real, como se fossem da CEF, mas, de fato, não há
comprovação de que tais valores foram por esta repassados ao impugnante.
No caso, a decisão recorrida pontuou que o valor declarado pela Caixa Econômica
Federal – CEF, como pago por trabalho sem vínculo empregatício, no total de R$ 90.139,76, não
estava cabalmente demonstrado como vinculados aos valores apresentados na planilha de
serviços apresentada a partir das fls. 30.
Levando em consideração o fato de que não existem nos autos uma vinculação
cabal, de que o valor declarado pela CEF, através do comprovante de rendimentos apresentado,
seja referente aos serviços arguidos e registrados pelo contribuinte em sua contabilidade e, que
faltou ao contribuinte ter demonstrado que esse valor recebido da CEF foi contabilizado, onde
deveria o mesmo, de uma forma organizada, ter apresentado os somatórios mensais coincidentes,
além de ter acostado aos autos outros elementos de convicção buscados junto à fonte pagadora,
entendo que não assiste razão ao recorrente no sentido de que sejam considerados como já
declarados, os valores percebidos provenientes da Caixa Econômica Federal através do
comprovante de rendimentos apresentado em nome da pessoa física do contribuinte.
No tocante aos juros e multa, tem-se o art. 139 do Código Tributário Nacional que
estabelece que o “crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002594/2009-60

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Além disso, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora
No tocante à taxa SELIC aplicada sobre os juros de mora, existe a súmula CARF
no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações recursais no sentido de que seja
afastada a multa e a aplicação dos juros de mora.
Em relação à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o
processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião
da impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4 o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002594/2009-60

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 240
DF CARF MF
Original